Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005024-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), VERA LUCIA MONTEIRO PLA - CPF: 383.092.890-49 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCEDIDO –– INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Vera Lucia Monteiro Pla
e
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda. opuseram

Recursos de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (Id. . 132043168):

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCEDIDO –– INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO. Não demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no referido Agravo. Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Em suas razões recursais, alega a primeira Embargante, Vera Lucia Monteiro Pla que o
decisum
embargado é omisso, quanto à majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal (id. 136544154).

A Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda. não apresentou sua manifestação, porém, no id. 137546664, opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração, em face do mesmo acórdão, alegando omissão no que tange a demonstração da recusa do recebimento do apartamento.

Afirma que a recusa no recebimento do bem traz consequência justamente no ponto em que determinou o pagamento da multa, ao passo que estando demonstrado que não houve atraso não há o pagamento da multa.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Vera Lucia Monteiro Pla
e
Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda. opuseram

Recursos de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, a análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

A Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda. não apresentou sua manifestação, porém, no id. 137546664, opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração, em face do mesmo acórdão, alegando omissão no que tange a demonstração da recusa do recebimento do apartamento.

Afirma que a recusa no recebimento do bem traz consequência justamente no ponto em que determinou o pagamento da multa, ao passo que estando demonstrado que não houve atraso não há o pagamento da multa.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais Desproveu o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida, no qual neguei a atribuição do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto pela Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda..

Além do mais, foi devidamente consignado na decisão embargada que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Logo, na fase de congnição sumária do Recurso de Agravo de Instrumento, constatei que a probabilidade do direito invocado, é duvidosa, na medida que é necessário o regular processamento do Agravo de Instrumento, para verificar a suposta data da recusa da Exequente em receber as chaves – 27/11/2012, ou que, na data final do prazo de conclusão da obra (30/10/2011), tentou entregá-las à Exequente, e que houve recusa injustificada desta.

Nota-se, portanto, que a afirmativa de que houve atraso na conclusão e entrega das chaves, entre a data prevista, 30/10/2011, e a data indicada pela Exequente, (12/08/2014), revela-se contraditória ao ano da propositura da Ação Cautelar por ela proposta.

Ademais, a Exequente ajuizou a competente demanda indenizatória, objetivando o recebimento de indenização por dano moral em decorrência do “atraso na entrega do imóvel”, na qual, aparentemente, foi reconhecido que o atraso na entrega do imóvel, tão somente na data de 01/04/2016, decorreu por falha na prestação dos serviços da Executada que não entregou o bem na data prometida por não estar em perfeitas condições de habitabilidade.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Já no Recurso de Embargos de Declaração oposto por Vera Lucia Monteiro Pla, no qual alega que o
decisum
embargado é omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, nos declaratórios oposto por Vera Lucia Monteiro Pla, pois para que uma parte seja condenada ao pagamento de Honorários Advocatícios em sede de Agravo de Instrumento é imprescindível que o Juiz
a quo
, ao proferir a Decisão Interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de Honorários Sucumbências, o que não ocorreu no presente caso.

Frise-se não houve arbitramento ao pagamento dos honorários advocatícios na ação de base.

Assim, a verba honorária na via recursal só pode ser majorada, se acaso houver condenação expressa na decisão recorrida.

Ademais,
da simples leitura da norma posta no §11 do artigo 85 do CPC, infere-se que os honorários recursais não têm autonomia, tampouco existência independente da condenação sucumbencial pretérita, fixada na instância ordinária, razão pela qual não há falar em arbitramento de honorários recursais em casos de cassação da sentença.

Diante de tais razões, a rejeição aos presentes Recursos de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Feitas essas considerações,
REJEITO
os Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Vera Lucia Monteiro Pla e pela Concremax Concreto Eng. e Saneamento Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023